Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-11.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004179-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 513.279.531-53 (EMBARGANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 513.279.531-53 (EMBARGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGANTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGANTE), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1004179-11.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante:
Marilda Passaglia de Paiva

Embargados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1004179-11.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante:
Marilda Passaglia de Paiva

Embargados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marilda Passaglia de Paiva em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não fixar/majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que eles deverão ser arbitrados nas mais diversas fases do processo, como a reconvenção, o cumprimento de sentença, seja ele definitivo ou provisório, e, também, nos recursos, conforme estabelece o art. 85, § 1º do CPC. Assevera que no caso houve a exclusão de litisconsorte, ou seja, a resolução ainda que parcial ou incidente processual não impugnável por apelação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos.

O embargado Gilberto dos Santos apresentou as contrarrazões (id. 138015177).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1004179-11.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante:
Marilda Passaglia de Paiva

Embargados:
Administrabem Participações Ltda. e outros

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a fixação/majoração dos honorários advocatícios, ante o resultado recursal favorável do recurso que manteve a exclusão do sócio do polo passivo da ação de revisão contratual.

Sem razão. No caso, pleiteia a embargante a condenação em honorários advocatícios diante da manutenção em sede de agravo de instrumento da decisão de exclusão de litisconsorte.

Contudo, basta uma simples leitura para perceber que a imposição ao Tribunal de fixação dos honorários leva em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal, com a condenação prévia pela instância inferior dos honorários de sucumbência, vejamos:

Art. 85 § 11
– O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Logo, não há fundamento jurídico para pleitear os honorários advocatícios sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022